Tribunal: TJDFT
Processo: 0749700-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. DESCONTOS DA LEI FEDERAL N. 8.088/1990. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. O agravado, na condição de mutuário de crédito rural do Banco do Brasil S.A., deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva, com o propósito de viabilizar a elaboração dos cálculos necessários, requerendo a intimação do banco agravante para que apresentasse os extratos vinculados à cédula de crédito rural n. 87/00225-6, e, posteriormente, efetuasse o pagamento do saldo devedor.
3. Segundo o art. 509, § 2o, do CPC, é dado ao credor promover, desde logo, o cumprimento da sentença, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético. Se o feito executivo foi instaurado a pedido do exequente (art. 523, caput, do CPC), após a liquidação do crédito exequendo, e em decorrência dos pleitos formulados na petição inicial, não há falar, na espécie, em instauração do cumprimento de sentença de ofício pelo juízo. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
4. Especificamente quanto aos abatimentos decorrentes da Lei n. 8.088/90, o c. STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do REsp. n. 1.319.232-DF, expressamente definiu que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015).
5. O art. 6o da referida lei preconiza que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”.
6. Na hipótese, verifica-se que o perito judicial confirmou a existência de abatimento previsto na norma comentada, porquanto identificou que o banco lançou, em 24/8/1990, um crédito no valor de R$9.679,26 (nove mil seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme a rubrica "Devolução – Lei Federal no 8.088". A despeito disso, o expert não executou a compensação sobre o saldo apurado a ser restituído ao credor.
7. É assente na jurisprudência desse e. Tribunal ser devido o efetivo desconto dos valores decorrentes de abatimentos legais, como aqueles originados da Lei n. 8.088/90, por não se tratar de valor desembolsado pelo mutuário, isto é, efetivamente pago a maior. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado: “(...) 2. Na liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) deve ser considerado no cálculo apenas o real prejuízo do mutuário, abatidas eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ainda que ocorridas posteriormente. (...)” (Acórdão 1809839, 07415462220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Evidenciado no laudo pericial e no demonstrativo de conta vinculada que a operação de crédito objeto da liquidação na origem foi beneficiada por abatimento decorrente da Lei n. 8.088/90, afigura-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que o perito realize o respectivo decote sobre o saldo apurado em favor do credor, garantindo-se a correta execução do título judicial, de modo que seja restituído ao mutuário apenas os valores que efetivamente pagou a maior, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. Recurso conhecido e provido.